Tribunal: TJSP
Processo: 2185961-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Prisão preventiva – Habeas Corpus com os mesmos fundamentos já veiculados em writ julgado por este E. Tribunal de Justiça - Legalidade da prisão cautelar já analisada por esta C. Câmara – Não conhecimento – Pretendida aplicação do princípio da insignificância, com a declaração da atipicidade da conduta – Inadmissibilidade - Reconhecimento da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Prisão preventiva – Habeas Corpus com os mesmos fundamentos já veiculados em writ julgado por este E. Tribunal de Justiça - Legalidade da prisão cautelar já analisada por esta C. Câmara – Não conhecimento – Pretendida aplicação do princípio da insignificância, com a declaração da atipicidade da conduta – Inadmissibilidade - Reconhecimento da tipicidade do fato, por não ser um irrelevante penal – Presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – Sentença que negou o recurso em liberdade, devidamente fundamentada - Réu reincidente, que respondeu ao processo preso - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185961-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente JOSÉ
CARLOS DE ARAÚJO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2185961-82.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1501002-62.2020.8.26.0540
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Santo André
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
Voto no 39871
HABEAS CORPUS
Furto qualificado tentado
Prisão
preventiva Habeas Corpus com os mesmos fundamentos já
veiculados em writ julgado por este E. Tribunal de Justiça -
Legalidade da prisão cautelar já analisada por esta C. Câmara
Não conhecimento Pretendida aplicação do princípio da
insignificância, com a declaração da atipicidade da conduta
Inadmissibilidade - Reconhecimento da tipicidade do fato, por
não ser um irrelevante penal
Presentes os requisitos
ensejadores da prisão cautelar Sentença que negou o recurso
em liberdade, devidamente fundamentada - Réu reincidente,
que respondeu ao processo preso - Inteligência dos artigos 312
e 313, I e II do CPP - Necessidade de garantia da ordem
pública - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem
parcialmente conhecida e, no mais, denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Santo André.
De início, narra que o paciente foi condenado,
pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, c.c. o art. 14, II,
ambos do Código Penal, à pena de 05 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Nesse contexto, insurge-se contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condenatória, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade,
considerando o regime inicial fixado e a ausência dos requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar. Aduz, nesse passo, a
desproporcionalidade da manutenção da custódia.
Ressalta, ademais, que a decisão combatida
carece de fundamentação idônea, eis que baseada na gravidade
abstrata do delito em questão. Pontua, ainda, os princípios da
insignificância e da presunção de inocência, destacando que o valor do
bem furtado não se mostra relevante (R$80,00).
Aponta o cenário atual, marcado pela pandemia
do COVID-19, salientando que a unidade prisional não possui
infraestrutura adequada à contenção do vírus.
Requer,
assim,
a
revogação
da
prisão
preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão, (fls. 01/15).
A liminar foi indeferida à fls. 95/97.
Foram prestadas as informações de estilo (fls.
103/104) e Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 162/173).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia 18 de
junho de 2020, por volta das 01h56, na Rua Guimarães Passos, 12,
Jardim Utinga, na cidade e comarca de Santo André, JOSÉ CARLOS
DE ARAÚJO, tentou subtrair para si, durante o repouso noturno, 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vergalhões, avaliados em R$ 160,00, em prejuízo da empresa “MS You
House Empreendimentos Eireli”, representada por Adriano Magalhães
Silva, somente não conseguindo consumar o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Segundo apurado, o denunciado, durante a
madrugada, ingressou no terreno situado no local supramencionado,
onde obras estavam sendo realizadas. Após, o denunciado se apoderou
de quatro vergalhões e deixou o local. No entanto, policiais militares
foram informados por populares acerca dos fatos, de modo que,
poucos metros dali, no cruzamento da Rua do Guaçu com a Rua Cásper
Líbero, encontraram JOSÉ CARLOS na posse da res furtiva.
Durante
as
investigações,
a
vítima
foi
contatada e verificou que os vergalhões que estavam na posse do
investigado pertencia à sua construção.
Pois bem.
O presente writ comparta parcial conhecimento,
devendo, no mais, ser denegado.
De início, registra-se que, conforme pesquisa
realizada pelo sistema ESAJ, a legalidade da prisão cautelar do
acusado foi analisada por esta C. Câmara, nos autos do habeas corpus
no 2159608-05.2020.8.26.0000, julgado em 27.08.2020.
Destarte, ressalta-se que a decisão que
decretou a custódia cautelar, bem como as alegações relativas
à pandemia do COVID-19, já foi amplamente analisada por este
E. Tribunal, que entendeu pela legalidade da manutenção da
prisão do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, em havendo reprodução do feito,
por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus já
interposto, consubstanciado nos mesmos fundamentos, a
presente ordem, nesse ponto, não comporta conhecimento.
A propósito:
“A reiteração do habeas corpus, ou seja,
repetir a ação constitucional, deduzindo a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, é
inadequado, falta o interesse de agir, no
sentido processual do termo” (STJ; 6a T.; rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro; DJU 19.10.92, p.
18.253).
“Entendemos que não cabe reiteração com
fundamento nos mesmos elementos. Satisfeita
a prestação jurisdicional, é incabível novo
pedido sob os mesmos fundamentos” (JESUS,
Damásio E. de., Código de Processo Penal
Anotado, 22a. ed., SP: Saraiva, p. 518).
No que tange à pretendida aplicação do
princípio
da
insignificância,
cumpre
salientar
que
seu
reconhecimento pressupõe que a lesão ao bem jurídico, no caso o
patrimônio, seja tão ínfima que não configure a tipicidade material
do delito. Entretanto, não é o que ocorre neste caso.
Primeiro porque não há parâmetro concreto
para que se determine algo como sendo de pequeno valor. Os critérios
até hoje levantados - como o que adota o salário mínimo como
referência - são apenas referenciais, não sendo, porém, inflexíveis ou
absolutos, nem podendo ser vistos como de rigor aritmético, pois
devem sempre ser levadas em conta as circunstâncias do caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse sentido:
“O pequeno valor da res furtiva não se traduz, automaticamente, na aplicação do princípio da
insignificância. Há que se conjugar a importância do objeto
material para a vítima, levando-se em consideração a sua
condição econômica, o valor sentimental do bem, como
também as circunstâncias e o resultado do crime, tudo de
modo a determinar, subjetivamente, se houve relevante
lesão. Precedente desta Corte” (HC n° 60.949/PE, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17.12.07, p. 235,
VU).
Dessa forma, ainda que o valor do bem seja de
pequena monta, não pode ser considerado um indiferente penal, pois a
falta de repressão a tal delinquência representaria um estímulo, a
prática de delito como o dos autos, cuja reiteração importaria em
desequilíbrio da ordem pública e da paz social.
Registra-se que o princípio da intervenção mínima
do Estado, o qual serve de fundamento para o princípio da
insignificância, deve servir como orientação ao legislador quando da
tipificação dos delitos, e não ao julgador, fiel cumpridor da lei,
sempre em respeito ao princípio da legalidade.
Isso porque, a partir do momento em que certa
conduta é erigida à categoria de infração penal, não mais se pode
alegar seja ela insignificante, de bagatela, ou juridicamente
desprezível, eis que já penalmente tipificada.
Essa reflexão corrobora o entendimento de que
presente caso não faz jus à incidência do princípio da insignificância.
Assim, ao menos em uma análise perfunctória, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que há materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrando
que o paciente tentou furtar os objetos mencionados, há, em princípio,
elementos suficientes para caracterizar a tipicidade da conduta e
iniciar a persecução penal.
Portanto, inexistindo constrangimento ilegal por
não restar demonstrada a atipicidade do fato, de rigor a denegação da
ordem.
No que tange à custódia preventiva, repisa-se, que
a legalidade da medida já foi analisada por este E. Tribunal.
Aliás, a sentença combatida consignou que: “(...) O
sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de ser reincidente e por
ter respondido ao processo custodiado, para garantia da ordem pública, dela não
poderá recorrer em liberdade, de maneira que deverá ser recomendado no
presídio em que se encontra.” (fls. 151/156).
Não há que se falar, portanto, em ausência de
motivação idônea ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na Primeira
Instância foi devidamente justificada, não havendo como se
cogitar de falta de fundamentação que pudesse inquinar de
nula a respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da liberdade” (TJSP,
Habeas Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Ademais, conforme constou do voto proferido no
âmbito da impetração anterior, o paciente é reincidente e foi preso
em flagrante, em dezembro de 2019, pela suposta prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de roubo, ocasião em que foi beneficiado com a liberdade provisória.
Sendo assim, a custódia se revela necessária, também, para se evitar
a reiteração criminosa e se encontra autorizada, também, nos
termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal.
Daí se extrai a presença dos motivos ensejadores
da prisão, não havendo que se falar em ausência de fundamentação da
sentença, que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Nesse sentido:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da custódia do
paciente tendo em vista a reiteração de condutas
criminosas, impondo-se garantir a ordem pública, assim
também para resguardar a aplicação da lei penal, já que
responde ele a outras duas ações penais que se encontravam
suspensas em razão do seu não comparecimento em Juízo. 3.
Habeas corpus denegado”. (STJ, HC 123341/MS, Rel.
Min. Paulo Gallotti, DJE 17/02/2009).
“(...) In casu, além de comprovada a materialidade do delito
e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi
mantida para preservação da ordem pública, em razão da
real periculosidade do paciente, tendo em vista, que consta
dos autos, o seu envolvimento em toda sorte de delitos e,
mesmo assim, voltou a delinqüir. 4. ordem denegada, em
conformidade com o parecer ministerial.” (STJ, HC
132994/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
03/11/2009).
Frise-se que o direito de responder ao processo
em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-
se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória
definitiva, o que não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185961-82.2020.8.26.0000 -Voto no
9
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar constritiva
da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu
necessária, descabe pretender desconstituí-la com a
invocação do princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado no foro da
culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).

Destarte, não há qualquer ilegalidade a
ser reconhecida.
Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE a
presente impetração e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator